Tribunal: STF
Processo: Rcl 43956
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 0117621-77.2016.8.09.0051, teria deixado de observar o que decidido por esta Corte no Tema 784.
    A reclamante sustenta, em síntese, que “restou demonstrado que o Estado de Goiás realizou a nomeação dos três primeiros colocados para o cargo de Assistência Social/Psicólogo, região de Itumbiara/GO, sendo que, de forma incontestável, a servidora DANIELE IBIAPINO SILVA (aprovada em 2º lugar), nos termos da Portaria n° 1.008, de 30 de abril de 2013, fora exonerada em 15 de março de 2013, ou seja, dentro do prazo de validade do concurso, de modo que, portanto, ocorreu o surgimento de uma vaga, motivo pelo qual a Reclamante” (eDOC 1, p. 2) 
    Após sucessivos recursos, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário o qual foi negado seguimento com fundamento no Tema 784 da repercussão geral (eDoc 5, pp. 20-21). Em face desse óbice, apresentou-se agravo do artigo 1.030, cuja decisão foi pelo não provimento do recurso (eDoc 5, pp. 14-19). 
    Nesse contexto, requer, liminarmente e no mérito, a reforma da decisão reclamada. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).
    O Plenário desta Corte, ao apreciar o Temas 784 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese (g.n.):
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 
    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 
    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.4.2016)
    Na espécie, alega a reclamante ter sido aprovada em concurso público, em cadastro de reserva, para o cargo Secretaria de Cidadania e Trabalho do Estado de Goiás, para o cargo de Analista de Políticas de Assistência Social / Psicólogo, para lotação em Itumbiara – GO, região para a qual havia um total de 05 vagas disponibilizadas, com a reserva de 5% para PNE’s, conforme Termo de Ajustamento de Conduta - TAC assinado junto ao Ministério Público do Estado de Goiás – MPGO, obtendo aprovação e classificação na 4ª posição.
    A reclamante sustenta a ocorrência de preterição por parte da Administração Pública do seu direito de ser convocada para ocupar o cargo para o qual foi devidamente aprovada dentro do número de vagas disponíveis, ao argumento de que houve exonerações e processos seletivos para contratação de servidores temporários durante a validade do concurso. 
    No entanto, ao apreciar a ação subjacente, em especial, o TJGO assim asseverou (eDoc 5, pp. 5-7):
    “Na hipótese vertente, verifica-se que a candidata recorrente se submeteu a um concurso público para a formação de cadastro reserva, havendo o Estado realizado a nomeação dos três primeiros candidatos de uma lista de 11 classificados. A validade do concurso, com a autorizada prorrogação prevista no instrumento editalício, expirou em 02.07.2014, sendo que, dentro do prazo de validade, especificamente em 30.04.2013, apenas um dos nomeados – Daniele Ibiapino Silva – 2ª colocada, foi exonerada, consoante se infere da publicação do Diário Oficial (fl. 64 do proc. físico). 
    Válido ponderar que, em relação ao número de vagas previsto para o cargo em referência, o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nº 002/2011 – 90ª PJ celebrado entre o Ministério Público estadual e o Estado de Goiás, este reconheceu que o Edital nº 007/2010- SECT, de 23/03/2010, não estabeleceu o número de vagas para os cargos a serem providos por meio do concursos público que regia. De consequência, objetivando garantir a efetividade das disposições constitucionais e legais, o ente estatal compromissário declarou, no referido ato, o número total de 32 vagas que deveriam ser providas por meio do certame, de acordo com o que consta do processo de abertura, para o cargo de Analista de Políticas de Assistência Social. Na oportunidade, comprometeu-se a nomear, dentro do prazo do concurso, os candidatos ainda não nomeados que tenham sido aprovados dentro do número de vagas. 
    Infere-se do conjunto probatório que o provimento das vagas se deu de forma regionalizada, de acordo com a opção do candidato no momento da inscrição, tendo a autora/apelante, in casu, escolhido a região de Itumbiara – GO, para a qual, repito, foram classificados na lista final o total de 11 candidatos ao cargo de psicólogo, todos constantes do cadastro de reserva. 
    É sabido que a aprovação em concurso para o cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, bem como que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, devendo, em casos tais, para a convolação da expectativa em direito, ser demonstrada eventual preterição na nomeação. 
    Assim, não basta simplesmente argumentar que a Administração Pública preencheu as vagas correspondentes de forma irregular, mediante contratações temporárias e terceirizações, devendo, também, comprovar que cada contratação foi irregular, em número suficiente para alcançar a sua classificação, sob pena de preterição dos candidatos melhores colocados. 
    Na situação em apreço, analisando toda a documentação que instrui o feito, em especial os juntados no evento n. 3 – arquivo 4 e evento n. 25, vislumbra-se que um dos processos seletivos simplificados apontados pela apelante se refere ao Edital nº 0017/2008, ou seja, antes do concurso em debate. O outro, regulado pelo Edital nº 010/2014, embora tenha se iniciado quando ainda estava válido o concurso, teve seu resultado final publicado após já haver expirado o certame, não tendo sido efetivada, portanto, qualquer nomeação antes do dia 02.07.2014, o que, a meu sentir, afasta as alegações de ilegalidade e preterição suscitado pela insurgente. 
    Acrescente-se, ainda, que todas as exonerações relacionadas aos outros dois candidatos do mesmo concurso que haviam sido nomeados, 1ª e 3ª posições da lista de classificação da região de Itumbiara, se deram em 2015. E mais, todas as publicações de Portarias apresentadas fazem relação com outros cargos, outras localidades e outros órgãos, de modo que não têm o condão de demonstrar a preterição do direito da autora/apelante de ser nomeada e tomar posse, o que entendo que somente se daria se o 5º colocado tivesse sido nomeado antes dela ou, como dito, servidores temporários tivessem sido nomeados para o mesmo cargo e região durante a validade do certame.
    Assim, laborou em acerto o magistrado a quo ao reconhecer a improcedência do pedido, sendo este o deslinde mais adequado ao caso concreto, em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 8.37311/PI), com repercussão geral reconhecida (tema 784)”. 
    No julgamento do paradigma definiu-se bem o papel do Judiciário, bem como da Administração: 
    “4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.”
    Diante dessa circunstância, relembro que, para alterar o entendimento fundamentado na decisão reclamada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, especialmente a questão da existência ou não de cargos vagos para se alcançar a posição da candidata a fim de ser nomeada para o certame. 
    Daí que, no cotejo da decisão reclamada com os arestos paradigmas, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com as decisões desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente